Tribunal: TJDFT
Processo: 0715749-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pedido de afastamento da taxa utilizada no cálculo da inadimplência não foi submetido a debate e apreciação no juízo de origem, não podendo ser apreciado nesta sede, sob pena de se incorrer em supressão de instância.
2. O magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (princípio da persuasão racional). As provas visam à convicção do Juiz, a quem cabe aferir relevância de sua produção, avaliando os elementos constantes nos autos e a sua pertinência ao que se pretende demonstrar (arts. 370 e 371 do CPC). 2.1. Hipótese em que a prova produzida foi suficiente à definição da questão posta, tendo o apelado juntado demonstrativo de conta vinculada e cédula de crédito bancário, evidenciando certeza, liquidez e exigibilidade do título. 2.2. E o apelante, por sua vez, não comprovou sua alegação de ter havido cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios quando da execução da dívida, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC).
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.